Tribunal: CARF
Processo: 19515.005224/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005224/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.339 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
UNIVERSIA BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA PARCIAL. OCORRÊNCIA.
Conforme Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias,
caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração. O mesmo raciocínio da Súmula CARF no 99 também deve
ser aplicado às contribuições destinadas a Outras Entidades (Terceiros).
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
AFASTAMENTO
DO
CRÉDITO
EXIGIDO.
PROVISIONAMENTO DE PAGAMENTO.
Existindo documentação comprobatória de impropriedade na cobrança da
exação fiscal, deve o crédito tributário exigido ser afastado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005224/2009-82
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.339 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005224/2009-82

de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mario Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.005224/2009-82, em face do acórdão no 16-30.060 (fls. 222/230), julgado pela 12a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), em sessão
realizada em 03 de março de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima identificado,
através do Auto de Infração n° 37.051.221-9, de 30/11/2009, relativo à contribuição
destinada a Outras Entidades (Terceiros), devida pela empresa às seguintes entidades:
FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE.
Os valores levantados não foram declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social —GFIP.
As bases de cálculo, as alíquotas aplicadas e as correspondentes contribuições apuradas,
os acréscimos legais decorrentes do não recolhimento em época própria, juros e multa
encontram-se discriminados no anexo "DD — Discriminativo do Débito".
O crédito previdenciário abrange, o período de 01/2004 a 12/2004 e atinge,
inicialmente, o montante de R$ 126.837,82 (Cento e vinte e seis mil oitocentos e trinta e
sete reais e oitenta e dois centavos), consolidado em 26/11/2009.
Informa o Relatório Fiscal de fls. 16/18, em síntese, que:
O débito refere-se ao pagamento de PLR — Participação nos Lucros e Resultados e
Bônus Variáveis aos seus segurados empregados, sendo considerados pela fiscalização
como base de cálculo para a contribuição previdenciária.
Os valores apurados, referentes ao pagamento de bônus variáveis, foram extraídos da
conta contábil n° 2.8.01.07.33.21 e também se encontram na DIPJ ano base 2004, sendo
informado pela própria empresa como despesas de pessoal, conforme linha 2 da Ficha
5A.
Os valores apurados referentes ao PLR encontram-se informados em folhas de
pagamento apresentadas pela empresa.
A empresa embora intimada, deixou de apresentar um regulamento de participação nos
lucros e resultados, informando que seguiu a convenção dos sindicatos dos Bancários do
Estado de São Paulo, por ser empresa do Grupo Santander. Em face da empresa não
atender à Lei n° 10.101/2000, art. 2°, conforme contrato social ter atividade diversa do
setor bancário e ter informado em DIPJ (ano 2004) que não houve lucro, os valores
apurados foram considerados base de cálculo para a Previdência Social.
A empresa havia se enquadrado, conforme entrega da GFIP, como FPAS 736 (banco
comercial), sendo que a consolidação do estatuto social descrito em ata de 22/04/2004 a
empresa exerce a atividade de prestação de serviço de disponibilizar meios de
informática, comunicações, telecomunicações, serviços de internet, tendo a mesma se
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.339 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005224/2009-82

enquadrado, conforme CNPJ, como serviço de Suporte Técnico, Manutenção e Outros
Serviços em Tecnologia da Informação. Face ao exposto, a fiscalização enquadrou a
empresa com o FPAS 515 e CNAE 7290.7 — Outras Atividades de Informática, não
especificadas anteriormente.
O valor apurado sobre a folha de pagamento declarado em GFIP, serviu de base de
cálculo para o pagamento das entidades não contempladas no enquadramento feito pela
empresa.
Os débitos informados no anexo DD _ Discriminativo do Débito foram divididos nos
seguintes levantamentos:
a) BON — Bônus variáveis — tem a alíquota de 5,8% sobre o salário de contribuição e
corresponde ao pagamento de todas as entidades acima relacionadas.
b) PLR — Participação nos Lucros e Resultados — tem a alíquota de 5,8% sobre o
salário-de-contribuição e corresponde ao pagamento de todas as entidades acima
relacionadas;
e) FP — Folha de Pagamento, tem a alíquota de 3,10% sobre o salário de contribuição
de folha de pagamento declarado em GFIP e correspondem ao pagamento das entidades
SESC, SENAC e SEBRAE, que em face ao enquadramento feito pela empresa em GFIP
com o FPAS 736 não foram contempladas.
DA IMPUGNAÇÃO
O Contribuinte foi cientificado da autuação, via postal, conforme AR de fls. 163, e
apresentou impugnação tempestiva às fls. 62/70, acompanhada de documentos às fls.
71/158.
Em suas razões de defesa, após breve relato sobre a autuação, a Impugnante alega, em
síntese, que:
Da adesão à anistia prevista na Lei n° 11.941/2009
A Impugnante alega que recolheu os valores lançados da competência 12/2004, com os
benefícios veiculados pela Lei n° 11.941/2009. conforme comprova o DARF anexo
(doc. 04).
Da Decadência
O crédito tributário ora combatido está fulminado pela decadência, haja vista a
decorrência do lapso temporal de 05 (cinco) anos para que o Fisco efetuasse o
lançamento dos aludidos valores.
Amparada pelo disposto no parágrafo 4°, do artigo 150 do Código Tributário Nacional,
a defesa alega que os créditos tributários apurados nos meses de janeiro a novembro de
2004 estão decaídos.
Como a Impugnante antecipou o pagamento da contribuição previdenciária a cargo do
empregador, eventuais inexatidões no referido recolhimento, apontadas pela Autoridade
Fiscal, deveriam ter sido formalizadas dentro de prazo previsto no art. 150, § 4°, do
Código Tributário Nacional. Cita decisões do STJ.
Do Pedido
Requer seja julgada procedente a presente Impugnação, para que seja reconhecida a
decadência relativa aos meses de janeiro a novembro de 2004, bem como seja cancelada
a exigência consubstanciada no presente Auto de Infração referente ao período de
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.339 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005224/2009-82

dezembro de 2004, tendo em vista o pagamento realizado nos termos da anistia
veiculada pela Lei n° 11.941/2009.
Da Intimação 928/2010
O Contribuinte foi intimado (fls. 159) a apresentar no prazo máximo de 20 (vinte) dias
do recebimento da intimação, a GPS que comprove efetiva e discriminadamente o valor
relacionado ao mês 12/2004, recolhido conforme o beneficio da Lei 11.941/2009 para o
AI 37.051.221-9, uma vez que a guia apresentada não condiz com o débito constante do
mesmo. Consta, ainda, da intimação, que caso o recolhimento apresentado em GPS se
refira ao presente débito, fica o contribuinte intimado, também, a prestar esclarecimento
minucioso acerca de sua correta discriminação, bem como é facultada vista do processo,
no órgão emitente, ao interessado ou pessoa por ele legalmente autorizada dentro de
igual prazo.
Cientificado da Intimação n° 928/2010 em 30/04/2010, o sujeito passivo manifestou-se,
tempestivamente, em 21/05/2010, requerendo a dilação do prazo para atendimento da
referida intimação, o que lhe foi concedido, apresentando em 14/06/2010 novos
esclarecimentos às fls. 166/168, com juntada de documentos às fls. 169/191.
Em suas razões de defesa, a Impugnante esclarece que acostou à primeira impugnação,
GPS no valor de R$ 1.177,90 (doc. 02) recolhida no dia 30/11/2009, nos termos da Lei
n° 11.941/2009.
Ao ser intimada, verificou que os valores, de fato, haviam sido recolhidos a menor,
razão pela qual efetuou o pagamento remanescente de R$ 579,05 (doc. 03); de R$
5.408,29 (doc. 04) R$ 262,38 (doc. 05) e de R$ 6.235,48 (doc. 06), conforme
discriminado nas planilhas anexas (doc. 07).
Informa, ainda, o Contribuinte que os valores recolhidos referem-se à rubrica
"Participação nos Lucros e Resultados", cuja base de cálculo constante na autuação é de
R$ 4.500,00, apurada por meio das folhas de pagamento apresentadas pela Requerente.
Em relação à rubrica Bônus Variáveis, os valores apurados na notificação foram
extraídos da conta contábil n° 2.8.01.07.33.21 e não da folha de pagamento, uma vez
que neste documento não havia previsão para pagamento de bônus.
Acrescenta que os valores apontados na autuação a título de bônus não se referiam ao
mês de dezembro de 2004, mas sim ao mês de janeiro de 2005, e encontram-se
devidamente quitados, conforme guia anexa à defesa, no valor de R$ 97.464,81
(Noventa e sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos).
Conclui alegando que as contribuições exigidas em dezembro de 2004, a título de bônus
não são tributáveis e devem ser canceladas.
Conforme consta às fls. 206, considerando os esclarecimentos prestados pelo
contribuinte, informando o recolhimento para o levantamento PLR — Participação nos
Lucros e Resultados no mês de 12/2004 e para o levantamento FP — Folha de
Pagamento nos meses de 12/2004 e 13/2004, essas competências foram desmembradas
para o processo DEBCAD n° 37.291.660-0 (fls. 192/204).”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.339 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005224/2009-82

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO
DO RECOLHIMENTO.
As contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos devem
ser recolhidas juntamente com as contribuições previdenciárias, na forma da legislação
em vigor.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO EXIGIDO.
Inexistindo documentação comprobatória de impropriedade na cobrança da exação
fiscal, deve o crédito tributário exigido ser mantido.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não se encontra ao abrigo da decadência o crédito tributário previdenciário que atende
ao prazo estabelecido no artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 241/254,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência parcial do lançamento.
Alega a recorrente de que as contribuições apuradas até a competência de 11/2004
teriam sido alcançadas pela decadência, uma vez que seria aplicável o artigo 150, § 4o do CTN.
Conforme Súmula CARF no 99, “[p]para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não
tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração”.
Embora a Súmula acima transcrita se aplique somente às contribuições
previdenciárias, entendo que o mesmo raciocínio deve ser também aplicado às contribuições
destinadas a Outras Entidades (Terceiros), no caso, FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE.
Verifica-se que a contribuinte demonstrou, às fls. 151/161, a realização do pagamento
antecipado do período de 01/2004 a 11/2004.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.339 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005224/2009-82

Ainda, verifica-se, à fl. 44, que a contribuinte foi cientificada do lançamento em
03/12/2009. Assim, fazendo-se a contagem do prazo decadencial na forma do art. 150, §4o, do
CTN, , considero abrangidas pela decadência as competências até 11/2004, inclusive.
Autuação “bônus variáveis” (dez/2004).
Aduz a contribuinte, no que tange à rubrica "Bônus Variáveis" relativa ao período
de dezembro de 2004, que o valor apontado na notificação efetivamente foi extraído da conta
contábil n° 2.8.01.07.33.21 e não da folha de pagamento, uma vez que neste documento não
havia previsão para pagamento de bônus. Alega a contribuinte que se trata de mera provisão de
pagamento.
Em que pese também constar tais valores na DIPJ ano base 2004 como despesas
de pessoal conforme linha 2 da Ficha 5A, entendo que somente poderiam ser objeto de
tributação, na competência 11/2004, se tais valores fossem efetivamente sido pagos pela
recorrente na competência 11/2004.
Entendo que a autoridade lançadora não fez prova de que a contribuinte tenha
realizado pagamento da rubrica "Bônus Variáveis” na competência 12/2004, tendo a contribuinte
realizado prova de que se tratava de mera provisão contábil.
Desse modo, merece provimento o recurso voluntário também neste tocante.
Conclusão.
Diante de ter disso reconhecidas abrangidas pela decadência as competências até
11/2004 e pelo afastamento do lançamento do levantamento “BON – BONUS VARIAVEIS”
relativo à competência 12/2004, o encaminhamento do voto é pelo provimento integral do
recurso.
Dessa forma, considero prejudicada à analise dos pedidos subsidiários realizados
pela contribuinte de afastamento dos juros de mora sobre a multa de ofício, bem como quanto a
aplicação do instituto de retroatividade benigna quanto à multa aplicada.
Dispositivo.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 293
DF CARF MF
Original